Tribunal: TJDFT
Processo: 0738770-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DESEMBARGADORA ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0738770-83.2022.8.07.0000 PACIENTE: WANDERSON FERREIRA JACOBINA IMPETRANTE: CARLOS ALBERTO BARROS, INGRID LETÍCIA LUZIA DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido de medida liminar, impetrado em favor de WANDERSON FERREIRA JACOBINA, contra a decisão proferida pelo d. Magistrado do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Sobradinho, que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva, em decorrência da suposta prática do crime previsto no artigo 129, §13, e art. 147, ambos do Código Penal. (ID 41321047) O impetrante alega ausência dos pressupostos da prisão preventiva. Defende que estão presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora para o deferimento da medida liminar requerida, que consiste no relaxamento da prisão. No mérito, pugna pela concessão da ordem, com a confirmação da liminar concedida. (ID 41321047) É o breve relatório. A liminar em Habeas Corpus não possui previsão legal, sendo criação da jurisprudência para as situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos de prova que a acompanham, sendo medida excepcional restrita aos casos em que houver evidente ilegalidade ou abuso de autoridade, o que não vislumbro no caso em tela. Verifica-se que, em decorrência dos fatos ocorridos em 15/8/2022, os quais envolvem agressões físicas, ameaças e injúrias, o paciente teve a prisão preventiva decretada em 18/8/2022. A ordem foi cumprida em 24/8/2022 e mantida pelo Juízo do Núcleo de Custódia em 25/8/2022. Em posterior pedido de revogação da prisão preventiva, tendo por argumentos o comportamento duvidoso da vítima, que procura aproximação com o paciente, e a ausência de provas das alegadas agressões e ameaças, a autoridade impetrada indeferiu o pedido com fundamentos que vão desde o histórico criminoso do paciente, passando pelo relacionamento tumultuoso com a vítima e terminando com a prenunciação de reanálise na vindoura audiência de instrução e julgamento: “A escalada de violência, na forma como alhures mencionado torna contraproducente a adoção de qualquer outra medida cautelar diversa da prisão, tendo em vista que a indenidade da ofendida se encontra em nítido risco, o que revelaria em uma proteção deficiente. Gizadas estas considerações, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva, sem prejuízo de reavaliá-la na audiência de instrução e julgamento já designada para o próximo dia 22.” Nota-se que, a fim de garantir a proteção da vítima, o i. Magistrado de origem manteve o decreto prisional preventivo após análise detida e pormenorizada do comportamento do paciente e das provas contidas nos autos, com respaldo jurisprudencial. Asseverou que os fatos são de natureza grave e apontam para uma “tragédia anunciada”, afastando a possibilidade de fixação de medidas cautelares mais brandas. Lado outro, destaca-se, ainda, que a autoridade impetrada marcou a data da Audiência de Instrução e Julgamento para o dia 22/11/2022, ocasião em que o paciente será ouvido e poderá ter seu decreto de prisão cautelar analisado novamente. Por fim, vale registrar que o entendimento ora manifesto está em consonância com a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça. Veja-se: HABEAS CORPUS - PRISÃO PREVENTIVA - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA - INEFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES - PERICULOSIDADE. 1) Justifica-se a prisão preventiva quando o histórico demonstrar que medidas alternativas à segregação não resolveriam a instabilidade e a intranquilidade social. 2) Independentemente das consequências advindas de eventual condenação, a prisão cautelar se justifica como forma de obtenção da ordem pública, afastando-se a reiteração criminosa. 3) A periculosidade do agente é fundamento idôneo a justificar a segregação, sobretudo em casos de crimes praticados em contexto doméstico, que carregam em si a característica da escalada de violência. 4) O art. 313, III, do CPP possibilita a decretação da prisão preventiva se o crime envolver violência doméstica, independentemente da pena abstratamente cominada, sobretudo quando caracterizado o descumprimento de medidas protetivas anteriormente impostas. (Acórdão 1286658, 07370756520208070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 24/9/2020, publicado no PJe: 8/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por todo o exposto, a manutenção do decreto de prisão preventiva é medida que se impõe. Indefiro a liminar. Publique-se. Intimem-se. Requisitem-se informações do Juízo a quo, em especial, no tocante à audiência de instrução e julgamento que se aproxima. Após, ao Ministério Público. Brasília, DF, 17 de novembro de 2022 Des.a ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Relatora